Tribunal: TJMT
Processo: 0023868-68.2014.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023868-68.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), IRONI TEIXEIRA DUTRA - CPF: 581.029.229-15 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DO SINAL – MERO DISSABOR – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte em razão da interrupção constante do sinal de telefonia, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer outra consequência negativa que violasse o direito de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0023868-68.2014.811.0055, ajuizada por IRONI TEIXEIRA DUTRA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e de dano a ser reparado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 105559476, por meio das quais parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que a apelada moveu ação de indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S. A., aduzindo a existência de falha na prestação do serviço, em razão da precariedade no fornecimento dos serviços contratados, notadamente pela interrupção das ligações, ficando o telefone fora da área de cobertura, não conseguindo completar as chamadas, causando prejuízos no seu dia-a-dia.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, proferiu sentença para condenar a empresa de telefonia ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da obrigação de indenizar.

Pois bem. Adianto que melhor razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas, também, que a conduta cause danos à parte.

Pelo que consta dos autos, em que pese possa ter existido eventuais interrupções do serviço de telefonia, resta evidente que tal ato não originou nenhum dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa física.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela apelada ao constatar a interrupção do sinal em diversas ligações, repiso, tal fato, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer outra consequência negativa que violasse seu direito de personalidade.

Esta Câmara já teve a oportunidade de apreciar a matéria ao julgar o recurso de apelação n. 67.476/2014, de relatoria da e. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, que restou assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR USUÁRIO DO PLANO DE TELEFONIA INFINITY – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PROPOSITAL NAS LIGAÇÕES EFETUADAS –
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – INSATISFAÇÃOQUE PODE SER RESOLVIDACOM PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA DE TELEFONIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples interrupção de uma conversa telefônica não ultrapassa o mero aborrecimento e não confere direito à indenização por dano moral. Se ou autor está insatisfeito com os serviços prestados pela Apelada, nada o impede de migrar para outra operadora e assim, buscar uma cobertura mais ampla e efetiva para os serviços de telefonia móvel que almeja”
(negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Em resumo, a simples interrupção de uma conversa telefônica, com a necessidade de nova ligação, ou mesmo a dificuldade de completá-la, de forma alguma, ultrapassa o mero aborrecimento e o incômodo, não conferindo direito à indenização por dano moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023